Tribunal: TJMT
Processo: 0006871-34.2017.8.11.0013
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006871-34.2017.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (EMBARGANTE), SOCIEDADE LACERDENSSE DE BENEFICENCIA - CNPJ: 03.395.807/0001-69 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE LACERDENSSE DE BENEFICENCIA - CNPJ: 03.395.807/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. REDUÇÃO DE REPASSES ESTADUAIS A HOSPITAL CONVENIADO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER INFRINGENTE DOS EMBARGOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT que deu parcial provimento à Apelação interposta pelo Ministério Público Estadual, determinando o restabelecimento dos repasses mensais ao Hospital Vale do Guaporé no valor de R$ 750.000,00, conforme previsto na Portaria n. 059/2024/GBSES. O embargante alegou omissão e contradição no acórdão, por não ter apreciado argumento de que o déficit do hospital decorre da omissão do Município de Pontes e Lacerda, e não do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar tese relativa à responsabilidade do Município de Pontes e Lacerda pelos repasses ao hospital; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos modificativos diante da suposta omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, sendo cabíveis para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado apreciou fundamentadamente todas as teses deduzidas nas razões de apelação, destacando a desproporcionalidade da redução dos repasses estaduais, a essencialidade do hospital para a região e a legitimidade da intervenção judicial.

5.

A alegação de que o Município seria responsável pelo déficit financeiro não foi objeto da apelação interposta, figurando apenas nas contrarrazões, razão pela qual sua análise não se impunha, à luz do princípio do tantum devolutum quantum appellatum (CPC, art. 1.013, §1º).

6.

Não se verifica omissão ou contradição no acórdão, que enfrentou de forma expressa e fundamentada os argumentos essenciais ao julgamento, com base nos elementos probatórios e jurídicos constantes dos autos.

7.

Os embargos revelam inconformismo com a decisão colegiada e visam à rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via eleita, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

8.

Não se verifica erro material na ementa do acórdão embargado, cujo conteúdo está de acordo com o resultado proclamado, não havendo correção a ser promovida.

9.

Eventual discordância deve ser veiculada por recurso próprio, não sendo admissível a pretensão de reforma por meio de embargos de declaração com caráter infringente, sem demonstração de vício formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A omissão que autoriza embargos de declaração deve recair sobre tese jurídica relevante deduzida pela parte e apta a infirmar a conclusão do julgado.

2.

Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada todas as questões devolvidas à instância recursal.

3.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, salvo se demonstrado vício formal apto a justificar a modificação do julgado.

______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 198, §2º, II; CPC, arts. 1.013, §1º, 1.022 e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.05.2016; STJ, EDcl no AgRg no CC 92.517/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.10.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que deu parcial provimento à Apelação interposta pelo Ministério Público Estadual.

O acórdão determinou que o Estado restabelecesse os repasses mensais ao Hospital Vale do Guaporé no valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), valor reconhecido como adequado pela própria administração estadual na Portaria n. 059/2024/GBSES.A Embargante Agropecuária Lagoa do Sol Ltda. sustenta, com base no artigo 1.022, incisos II e III, do CPC, a existência de omissão e contradição no voto prevalente no julgamento colegiado.

O Estado embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de analisar argumento relevante constante nas contrarrazões à apelação.

Sustenta que, conforme manifestação técnica da Secretaria Adjunta de Atenção e Vigilância em Saúde, o déficit financeiro do hospital decorre, em verdade, da ausência de repasses proporcionais por parte do Município de Pontes e Lacerda, sendo a atuação estadual apenas de cofinanciamento voluntário.

Reforça que o Relatório de Auditoria n. 011/2024 confirma que o Estado contribuiu com a maior parcela de recursos ao longo dos exercícios financeiros analisados.

Com base nessas razões, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de que seja reformado o acórdão embargado e mantida a sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso defende que os embargos não se prestam para rediscutir o mérito da decisão.

Argumenta que a questão da responsabilidade do Município já foi objeto de acordo homologado no curso do processo e não constituiu matéria devolvida à instância recursal.

Afiança que o acórdão embargado não foi omisso, tendo apreciado de forma fundamentada os elementos trazidos aos autos, inclusive a auditoria da Controladoria-Geral do Estado, e constatado a desproporcionalidade da medida estatal de redução dos repasses.

Aponta, ainda, que a edição superveniente da Portaria n. 059/2024/GBSES reforça o entendimento de insuficiência do valor anterior, corroborando a conclusão da Corte sobre a necessidade de restabelecimento de repasses em patamar adequado.

Ao final, requer o não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, foram opostos Embargos de Declaração contra o acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. REDUÇÃO DE REPASSES ESTADUAIS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. HOSPITAL REGIONAL CONVENIADO, ÚNICO NA REGIÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública ajuizada para compelir o Estado de Mato Grosso a restabelecer os repasses mensais de R$ 792.041,11 ao Fundo Municipal de Saúde de Pontes e Lacerda, destinados ao custeio dos serviços prestados pela Sociedade Lacerdense de Beneficência (SOLBEN), administradora do Hospital Vale do Guaporé. A pretensão ministerial fundamenta-se na alegada inconstitucionalidade da Portaria Estadual n. 111/2017/GBSES, que reduziu unilateralmente os repasses para R$ 320.000,00, inviabilizando os atendimentos médicos em uma região com aproximadamente 120 mil habitantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Apelação preenche o requisito da dialeticidade, afastando a preliminar de ausência de impugnação específica; e (ii) estabelecer se é legítima a intervenção judicial para restabelecimento dos repasses estaduais a hospital conveniado, diante da desproporcionalidade da redução e do comprometimento do direito fundamental à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impugnação recursal atende ao princípio da dialeticidade, porquanto o Ministério Público rebate diretamente o fundamento da sentença, ao questionar a conclusão sobre a legalidade da redução dos repasses e apresentar dados técnicos que indicam cumprimento significativo das metas pactuadas.

4.

A redução de 60% dos repasses estaduais ao Hospital Vale do Guaporé, único prestador de serviços de saúde à população de dez municípios da região, revela-se desproporcional diante da continuidade das necessidades assistenciais e da ausência de alternativas regionais.

5.

A Portaria Estadual n. 059/2024/GBSES, ao elevar os repasses para R$ 750.000,00, constitui reconhecimento tácito da insuficiência do valor anteriormente fixado, corroborando a tese ministerial de subfinanciamento.

6.

Laudos técnicos oficiais apontam déficit mensal de mais de R$ 670 mil, e indicam que a instituição superou metas assistenciais em diversos indicadores, demonstrando a inadequação da justificativa para a redução.

7.

O controle judicial da discricionariedade administrativa é legítimo quando evidenciado desvio aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em especial diante da violação ao direito fundamental à saúde.

8.

A jurisprudência do STF autoriza a atuação do Judiciário para compelir a Administração Pública a implementar de forma adequada políticas públicas já existentes, sem configurar indevida interferência na separação dos poderes.

9.

A singularidade da região, somada à essencialidade dos serviços prestados pelo hospital conveniado, impõe a necessidade de repasses compatíveis com o custo real da manutenção dos atendimentos, conforme evidenciado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A impugnação recursal que rebate diretamente o fundamento central da sentença satisfaz o requisito da dialeticidade.

2.

A redução unilateral e desproporcional de repasses estaduais a hospital conveniado, essencial ao atendimento regional de saúde pública, caracteriza violação ao direito fundamental à saúde.

3.

A atuação judicial para restabelecimento dos repasses é legítima quando evidenciado o desvio da discricionariedade administrativa e o comprometimento da eficácia mínima da política pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 37, caput, 196 e 198, §2º, II; CPC, art. 932, III; EC n. 19/1998; LC n. 141/2012; Lei Estadual n. 10.335/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STF, SL n. 47-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; TJMT, Ap Cív n. 1000340-69.2018.8.11.0015, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 14.06.2023
. (id. 302444355)

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, à correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I), ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. [...]

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

Na hipótese em exame, sustenta o Embargante a existência de omissão no acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, ao fundamento de que não teria sido analisada a alegação de que o déficit financeiro do Hospital Vale do Guaporé decorre, em verdade, da ausência de repasses proporcionais por parte do Município de Pontes e Lacerda, e não do Estado de Mato Grosso.

Todavia, tal alegação não merece prosperar, porquanto o acórdão embargado tratou expressamente das razões centrais da apelação interposta pelo Ministério Público, que se limitou a discutir a legitimidade da redução unilateral dos repasses estaduais e a sua conformidade com os princípios constitucionais aplicáveis, em especial a garantia do direito fundamental à saúde.

No tocante à argumentação sobre a desproporcionalidade da medida adotada pelo Estado, o acórdão embargado assim consignou, de forma clara e fundamentada:

“Com efeito, o documento demonstra que o hospital atingiu 100% das metas ambulatoriais e superou significativamente a produção em diversos procedimentos, alcançando 440% do previsto em determinados serviços.”

Ademais, quanto à suficiência dos recursos anteriormente fixados e ao reconhecimento estatal da inadequação da redução, o julgado também foi categórico:

“Confere-se, outrossim, que, com a edição da Portaria n. 059/2024/GBSES, foi elevado o cofinanciamento estadual para R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), fato que apresenta uma confissão implícita da inadequação da redução anteriormente implementada.”

Por outro lado, quanto à alegação de que a origem do déficit financeiro seria a omissão do ente municipal, não se verifica omissão do acórdão no ponto.

A matéria, tal como colocada nas contrarrazões, não foi objeto do recurso de apelação, razão pela qual não se impunha sua apreciação específica, nos termos do princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, consagrado no artigo 1.013, §1º, do CPC.

O acórdão enfrentou com exaustividade todos os fundamentos jurídicos relevantes trazidos nas razões recursais. Sobre isso, registra-se:

“A argumentação sobre o subfinanciamento do hospital e sua condição de único prestador de serviços SUS na região constitui impugnação substancial dos fundamentos que sustentaram a improcedência dos pedidos.”

“A análise da documentação constante dos autos revela elementos que demonstram a desproporcionalidade da redução implementada.”

“O Estado de Mato Grosso não negou a existência do convênio nem questionou a importância do Hospital Vale do Guaporé para a região.

A controvérsia centra-se na proporcionalidade da medida adotada e em sua conformidade com os princípios constitucionais que regem a administração pública.”

Assim, evidencia-se que os fundamentos do acórdão foram construídos com base nos elementos que efetivamente compuseram o objeto da apelação interposta, não havendo, portanto, qualquer vício de omissão.

Logo, a insurgência do Embargante revela apenas inconformismo com a solução adotada, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

O que pretende o Embargante é rediscutir matéria já analisada, providência incompatível com a via eleita.

Frise-se que eventual discordância quanto ao mérito da decisão deve ser veiculada por meio do recurso adequado, não sendo cabível pretender sua reforma por meio de Embargos de Declaração, que possuem fim estritamente integrativo.

Assim, a análise dos argumentos apresentados revela que o Embargante não aponta vício específico da decisão, mas busca rediscutir o mérito do julgado sob a alegação de omissão.

Nesse sentido, conforme leciona a doutrina, "
não se prestam os embargos declaratórios para rediscutir questão de mérito já apreciada pelo tribunal, ainda que sob o fundamento de contradição ou omissão
" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 13ª ed. Salvador: Juspodivm, 2021, p. 1.847).

Em verdade, os Embargos opostos revelam inequívoco caráter infringente, na medida em que buscam, mediante argumentação já exaustivamente apreciada e expressamente rejeitada pela Câmara Julgadora, a modificação do
decisum
.

Importante destacar que este relator adota, em sua prática decisória, uma abordagem dialógica e pragmática, inspirada nos ensinamentos de Ronald Dworkin e Jürgen Habermas.

Busca-se assegurar decisões participativas, legitimadas democraticamente e devidamente fundamentadas, em consonância com o art. 489, §1º, do CPC, promovendo a confiança no sistema de justiça e a segurança jurídica.

Admite-se, nesse sentido, a interposição de embargos de declaração como mecanismo para garantir a completude da fundamentação, prevenindo riscos de anulação da decisão, ações rescisórias e inconsistências no sistema de precedentes.

No caso dos autos, todavia, a Embargante busca reabrir discussão já exaurida, em manifesta tentativa de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.

Confere-se que a decisão embargada examinou detalhadamente todas as questões relevantes à solução da controvérsia, tendo apreciado as teses apresentadas no julgamento do recurso, de forma fundamentada.

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC nº 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Dessarte, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, e a correção desses vícios implicar, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Assim sendo, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Dessa feita, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Câmara de Direito Público e Coletivo devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

No tocante aos Embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso, também não se verifica o alegado erro material na ementa.

Confira-se que a referida ementa consta devidamente registrada nos autos, sob o id. 310132360, e expressamente assinala: “
RECURSO PROVIDO
.”

O conteúdo da ementa corresponde à conclusão do julgamento, que deu provimento à apelação do Estado, nos termos do voto deste Relator, primeiro vogal, Des. Márcio Vidal, de modo que a indicação está adequada ao resultado proclamado e em conformidade com o art. 99, §3º, do RITJMT, inexistindo, portanto, qualquer vício passível de correção. Senão vejamos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO POR ATO INSTRUTÓRIO RELACIONADO À DOSIMETRIA DA SANÇÃO. CERTIDÃO DE REINCIDÊNCIA. ATO ESSENCIAL E INSTRUTÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, que concedeu mandado de segurança à Agropecuária Lagoa do Sol Ltda-Eireli para suspender o Auto de Infração n. 1405D, reconhecendo a prescrição intercorrente no Processo Administrativo n. 525493/2018. O apelante sustenta que não houve inércia da Administração, pois a juntada de certidão de antecedentes e despachos internos configurariam atos instrutórios aptos a interromper a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a emissão da certidão de reincidência, juntada em 13/05/2021, configura ato instrutório relevante e, portanto, interruptivo da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), julgado pela Seção de Direito Público do TJMT, fixa que somente atos instrutórios efetivos e relevantes, que impliquem impulso processual, interrompem a prescrição intercorrente.

4. A certidão de reincidência não tem caráter meramente informativo, mas constitui elemento essencial para a correta dosimetria da sanção, influenciando diretamente no quantum da penalidade administrativa.

5. A legislação federal (Decreto n. 6.514/2008, art. 11, §3º) e estadual (Decreto n. 1.436/2022, art. 56, parágrafo único) exige a aferição da reincidência para aplicação da majorante legal, revelando a indispensabilidade do ato para a instrução.

6. A interpretação sistemática da tese firmada no IRDR abrange não apenas atos voltados à apuração da infração, mas também aqueles necessários à fixação da sanção adequada, como a verificação da reincidência.

7. A emissão da certidão de reincidência em 13/05/2021, por sua natureza instrutória, interrompeu o prazo prescricional, afastando a alegada paralisação superior a três anos.

8. A preservação do poder sancionador do Estado em matéria ambiental concretiza o princípio da segurança jurídica e a efetividade do art. 225 da CF, evitando interpretações restritivas que inviabilizem a tutela do meio ambiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A certidão de reincidência possui natureza instrutória, por ser indispensável à correta dosimetria da sanção administrativa.

2. Atos relacionados à dosimetria da pena interrompem a prescrição intercorrente, desde que tenham caráter efetivo e necessário à decisão.

3. A prescrição intercorrente não se configura quando há prática de ato instrutório relevante no prazo legal, ainda que voltado à apuração de circunstância agravante da infração.

______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Decreto Federal n. 6.514/2008, art. 11, §3º; Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19 e 20; Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 56, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09); TJMT, N.U. 1006091-25.2019.8.11.0040, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 09.04.2025, publ. DJE 16.04.2025.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025